Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743684-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ARAUJO MEJIAS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC, confere à declaração de hipossuficiência financeira, quando exclusivamente firmada por pessoa natural, presunção relativa de veracidade das alegações nela aduzidas no que concerne à afirmada situação de insuficiência. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, admissível se afigura deferir o benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolarem 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como critério objetivo para concessão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Estabelecidas tais premissas, DETERMINO seja intimada a parte recorrente, que requereu a benesse nesta instância recursal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que faz jus ao benefício postulado apresentando documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de ser indeferido o pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora